Tribunal: TJSP
Processo: 1017485-64.2022.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO ACUMULADO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – Pretensão mandamental da impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter, junto à autoridade impetrada, resposta quanto a seu pedido de creditamento de ICMS – admissibilidade – elementos dos autos que comprovam protocolo

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO ACUMULADO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – Pretensão mandamental da impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter, junto à autoridade impetrada, resposta quanto a seu pedido de creditamento de ICMS – admissibilidade – elementos dos autos que comprovam protocolo do pedido administrativo de análise do crédito acumulado nos exercícios de 2018 a 2021, sem que até o momento tenha havido qualquer resposta por parte da Administração – extrapolação do prazo conferido por lei para a completa execução do ato administrativo complexo, ainda que considerada as suspensões do prazo de 360 dias, em razão da pandemia e de diligências – inteligência do art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei Estadual no 13.457/2009 – Determinação para que o pedido seja apreciado em até 10 dias - Sentença concessiva da ordem de segurança mantida – Recursos, oficial e voluntário da Fazenda Pública, não providos.